Tribunal: TJDFT
Processo: 0807777-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos requeridos, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver erro material no que se refere à análise de prescrição da parcela vencida em novembro de 2019.
2. Alega que a presente ação se refere à carreira socioeducativa, cuja representação sindical é exercida pelo SINDSSE. Acrescenta que a ação de protesto ajuizada pelo sindicato foi a de n.o 0721101-89.2024.8.07.0018, proposta em 28/11/2024, razão pela qual a interrupção do prazo prescricional só pode atingir as parcelas vencidas a partir de dezembro de 2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no que se refere à análise da interrupção do prazo prescricional.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
5. Com efeito, constata-se o erro material apontado, tendo em vista que a ação de protesto foi ajuizada pelo sindicato em 28/11/2024, suspendendo a prescrição a partir da parcela de dezembro de 2019.
6. Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, devendo o acórdão passar a ter a seguinte redação:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-los a pagarem ao autor as quantias descontadas a título de contribuição previdenciária (GAR) no período compreendido entre 11/2019 e 07/2023.
2. Em suas razões suscita prejudicial de prescrição da parcela referente ao mês 11/2019, porquanto a ação foi proposta em 27/11/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Cinge-se a controvérsia em verificar se há prescrição da parcela referente ao mês 11/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parcela referente ao mês de novembro de 2019 se encontra prescrita, tendo em vista que a ação de protesto no 0721101-89.2024.8.07.0018 foi ajuizada em 28/11/2024, com o fim de interromper o prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido. Sentença reformada em parte para determinar que o pagamento a título de GAR seja a partir de dezembro/2024.
6. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95”.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração ACOLHIDOS para alterar o acórdão de ID 70860900 nos termos acima expostos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022.